Tribunal: CARF
Processo: 10783.720195/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720195/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.965 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOCELIN SANT ANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. DIRF. LEGALIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual
(DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a inocorrência da dedução a
maior do imposto de renda retido na fonte na DAA.
RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a
espontaneidade do contribuinte.
MULTA DE MORA. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração à legislação
tributária quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, que elaborou de
forma equivocada a declaração de ajuste anual induzido por informações
incorretas contidas no informe de rendimentos recebido. O erro, neste caso,
revela-se escusável, não sendo aplicável a multa moratória aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de mora na base de cálculo do
imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720195/2012-43
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720195/2012-43

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 42/46):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário 2009,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 10/10/2011, de fls. 24/28.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Glosa do valor de
R$ 5.197,85 indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, conforme
discriminado abaixo:

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em breve síntese,
que:
- O valor glosado consta do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
- Solicita análise de sua impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720195/2012-43

Comprovado que não houve retenção do Imposto de Renda na Fonte do valore
informado na Declaração de Ajuste Anual pelo contribuinte, deve ser mantida a glosa
nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização. adora.
Cientificado da decisão, em 14/10/2014 (fls. 51), o contribuinte, em 13/11/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/54), registrando, preliminarmente, os fundamentos lançados
na decisão recorrida e, no mérito, pugna seja solicitado esclarecimentos da fonte pagadora acerca
dos efetivos rendimentos e do real imposto retido, bem como a retificação da declaração de
ajuste para contemplar os valores corretos e de direito, com base na DIRF apresentada,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – da multa de
mora aplicada:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 5.197,85 (referente a diferença entre o valor declarado e informado na DIRF = R$
14.595,99 – R$ 9.398,14), apurada em sede de revisão da DAA/2010, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução
correta do IRRF, com a retificação da declaração de ajuste anual.
Incialmente, vale registrar que na relação processual tributária compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da existência da retenção declarada do IR Fonte,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720195/2012-43

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato como, a título de
exemplificação, é o caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44/46):
Deve-se, por esta razão, em primeiro lugar analisar se há nos autos provas da retenção
do imposto de renda na fonte. Em seguida, é necessário verificar se o contribuinte
declarou a totalidade dos rendimentos recebidos. Na hipótese de ter havido a
retenção e de o contribuinte ter declarado apenas parte dos rendimentos, deve ser
reconhecido o direito de compensar o imposto na mesma proporção dos rendimentos
declarados. O contribuinte informou na DIRPF/2010:
(...)
O contribuinte anexou os seguintes documentos:
- Cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, datado de 17/03/2010, fl. 07, emitido por PEDREIRA SEPETIBA LTDA., em
nome da Pessoa Física beneficiária de “rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício”, Jocelin Sant Ana, no ano-base 2009, em que se verifica:
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias) 61.331,07
05. Imposto Retido na Fonte 14.595,99
- Cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, datado de 02/12/2011, fl. 38, emitido por PEDREIRA SEPETIBA LTDA., em
nome da Pessoa Física beneficiária de “rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício”, Jocelin Sant Ana, no ano-base 2009, em que se verifica:
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias) 39.684,81
05. Imposto Retido na Fonte 9.398,14
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF entregue por PEDREIRA
SEPETIBA LTDA., CNPJ 32.579.302/0001-52, referente aos rendimentos recebidos
por Jocelin Sant Ana, no ano-calendário 2009:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 081.244.998-37
Nome do beneficiário constante do cadastro: JOCELIN SANT’ANA
CNPJ do declarante: 32.579.302/0001-52
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: PEDREIRA SEPETIBA
LTDA.
Data de entrega: 27/04/2010 17:27 Tipo: Retificadora
Código
Rend. Bruto
Imposto Retido
0588

39.684,81
9.398,14
Total sem 13o: 39.684,81
9.398,14
Com base no exposto, uma vez que consta informação em DIRF de retenção de
Imposto de Renda na Fonte no valor de R$ 9.398,14, valor idêntico ao do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
emitido em 02/12/2011, e tendo o contribuinte informado, a este título, na Declaração
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720195/2012-43

de Ajuste Anual do ano-calendário 2009 o valor de R$ 14.595,99, cabe manter a glosa
no valor de R$ 5.197,85 nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar.
Quanto ao imposto de renda retido na fonte, nada a prover, uma vez que lastreado
nas informações contidas em DIRF e no novo informe rendimentos da fonte pagadora emitido
em 02/12/2011 (fls. 38), e à mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da
ocorrência da dedução indevida do IR Fonte – decorrente da compensação a maior no ano-
calendário de 2009, no valor de R$ 5.197,85 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação – inclusive pugnando, diga-se de passagem, pela retificação da DAA para
contemplar os valores corretos e de direito, com base na declaração emitida pela fonte pagadora
– não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF, ante da ausência de provas de
eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas, levando-se em conta que o novo
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora em 02/12/2011 (fls. 38) atesta efetivamente
o correto valor do imposto retido no decorrer do ano-calendário de 2009, o que reforça a
correção das informações lançadas em DIRF.
No que se refere a eventual possibilidade de retificação da DAA, tem-se que tal
proceder é obstado pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do
Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a
ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não obstante, também me convenço que a glosa operada ocorreu exclusivamente
em razão de erro da fonte pagadora. Sendo assim, tenho como indiscutível que o Recorrente,
utilizando-se das informações fornecidas inicialmente pela fonte pagadora, em 17/03/2010 (fls.
7) – e retificadas com a emissão de novo informe de rendimentos em 02/12/2011 (fls. 38),
portanto após a lavratura do lançamento, ocorrido em 10/10/2011 (fls. 25/28) – foi, de fato,
induzido a erro no preenchimento da DAA/2010, motivo pelo qual a multa moratória imposta
deve ser afastada, porquanto não se mostra razoável aplicar ou manter penalidade a alguém que
não contribuiu ou deu causa à autuação. Esse cenário é que emerge dos autos.
Consoante a realidade processual, a compensação indevida do IR Fonte teve como
causa única o fato de haver o contribuinte elaborado sua DAA respaldada exatamente no informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora Pedreira Sepetiba Ltda. (fls. 7), o qual, diga-se de
passagem, estava incorreto – maior (R$ 5.197,85) do que o efetivamente retido (R$ 9.398,14) – o
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720195/2012-43

que é bastante para caracterizar o erro escusável, que não tem o condão de afastar a exigência
tributária, mas impede a imposição de penalidade sobre o imposto lançado, razão pela qual, me
convencendo da boa-fé do Recorrente, afasto a multa aplicada sobre o valor remanescente
devido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a aplicação da multa de mora na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Original